Tribunal: TRF3
Processo: 5013300-73.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
688/689)

5013300-73.2019.4.03.6105

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013300-73.2019.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDENIR LORIVAL SEMENSATO

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO PAULO DOS SANTOS EMIDIO - SP306188-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período de 28/01/1978 a 31/12/1982, determinando a sua averbação e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com o deferimento da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os documentos escolares do autor, com a indicação da profissão do genitor, configuram início razoável de prova material; (ii) a frequência escolar descaracteriza o trabalho agrícola no âmbito familiar; e (iii) os elementos dos autos autorizam o cômputo do labor rural desde os 12 anos de idade para a concessão do benefício pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea complementada por prova testemunhal idónea (Súmula 149 do STJ). Requerimentos de matrícula escolar em nome do autor, nos quais consta a profissão do genitor como lavrador, são válidos como início de prova material da inserção do núcleo familiar no meio campesino.

4. O labor rural prestado a partir dos 12 anos de idade é passível de reconhecimento para fins previdenciários (Súmula 5 da TNU). A frequência à escola não é incompatível com o trabalho em regime de economia familiar, o qual pode ser exercido de forma harmónica no contra-turno escolar ou em períodos de recesso.

5. A prova oral produzida em juízo confirmou de forma robusta o exercício do labor campesino no período controvertido, corroborando o início de prova material. O somatório do período rural judicialmente reconhecido com o tempo já averbado na via administrativa assegura à parte autora o preenchimento dos 35 anos de tempo de contribuição necessários para a aposentação, conforme as regras anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “1. Documentos escolares em nome do autor que indicam a profissão do genitor como lavrador constituem início de prova material válido para o reconhecimento de labor rural em regime de economia familiar. 2. A frequência escolar não descaracteriza o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, que pode ser desempenhada no contra-turno. 3. O trabalho rural exercido a partir dos 12 anos de idade é computável para fins previdenciários, desde que amparado por início de prova material corroborado por prova testemunhal.”

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o; Emenda Constitucional no 20/1998, art. 9o; Emenda Constitucional no 103/2019; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Lei no 8.213/91, art. 55, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 149; TNU, Súmula 5.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013300-73.2019.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO PAULO DOS SANTOS EMIDIO - SP306188-A

APELADO: VALDENIR LORIVAL SEMENSATO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença (Id. 282883731) que julgou procedente o pedido formulado por VALDENIR LORIVAL SEMENSATO para reconhecer o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período de 28/01/1978 a 31/12/1982, bem como para determinar a sua averbação e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo (11/04/2018), com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

Em suas razões recursais (Id. 282883733), o INSS pugna pela reforma integral da sentença e pela revogação da tutela de urgência. Alega, em síntese, a ausência de início de prova material válida, argumentando que não foram apresentados documentos em nome do autor. Sustenta, ainda, que os registros escolares carreados aos autos contrariam a pretensão da parte autora, por indicarem frequência à escola, o que seria incompatível com a dedicação ao labor rural. Por fim, defende a fragilidade e imprecisão da prova testemunhal produzida, reputando-a insuficiente para suprir a deficiência documental.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 282883736), nas quais defende a manutenção da sentença, os autos foram remetidos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Aposentadoria por Tempo de Contribuição

A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição a segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS antes da publicação da Emenda Constitucional no 20/1998 sujeita-se às regras de transição estabelecidas em seu art. 9o. Por outro lado, para os segurados filiados após a referida Emenda e antes da Emenda Constitucional no 103/2019, aplicam-se as regras do art. 201, § 7o, da Constituição, que exigem a comprovação de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição para o homem, além do cumprimento da carência exigida.

Sendo o requerimento administrativo (11/04/2018) anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, analisa-se o direito sob a ótica da legislação então vigente (direito adquirido).

2.2. Do Tempo de Serviço Rural

A comprovação do tempo de serviço rural, para fins previdenciários, exige a apresentação de início de prova material contemporânea aos fatos alegados, complementada por prova testemunhal idônea (art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91). A prova exclusivamente testemunhal não é suficiente para o reconhecimento da atividade rurícola, conforme consolidado na Súmula no 149 do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à titularidade dos documentos, a jurisprudência é pacífica ao admitir que documentos em nome de terceiros, especialmente do genitor ou cônjuge, configuram início razoável de prova material do labor rural em regime de economia familiar, sendo extensíveis aos demais membros do grupo, conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a prestação de trabalho rural por menores, a partir dos 12 (doze) anos de idade, deve ser reconhecida para fins previdenciários, em consonância com a Súmula no 5 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), visando a proteção social daquele que efetivamente laborou no campo desde tenra idade.

Por fim, a simples frequência à escola, ainda que no período matutino ou vespertino, não descaracteriza a condição de segurado especial em regime de economia familiar. O trabalho agrícola, pelas suas características, pode ser desenvolvido no contra-turno escolar, aos finais de semana e durante os períodos de férias, não havendo incompatibilidade absoluta entre o direito à educação e a ajuda familiar no campo.

2.3. Do Caso Concreto

A parte autora postula o cômputo do labor rural no período de 28/01/1978 a 31/12/1982.

Para comprovar suas alegações, apresentou requerimentos de matrícula escolar em seu próprio nome, referentes aos anos letivos de 1980 e 1982, nos quais consta a profissão do seu genitor como “lavrador” (Id. 282883688, p. 54-57). Tais documentos são plenamente válidos como início de prova material da inserção do seu núcleo familiar no meio campesino. Rejeita-se, assim, a alegação de insuficiência documental suscitada pelo INSS.

A prova testemunhal produzida em juízo (Ids. 282883726 e 282883727; Termo de Audiência em Id. 282883722) corroborou, de forma robusta e convincente, o início de prova material. A testemunha Maria Helena de Santana Vieira, antiga vizinha, relatou ter presenciado a parte autora trabalhando nas lavouras de café. No mesmo sentido, Divino Jesuel Aparecido Tonetti declarou conhecer a parte autora desde 1974, confirmando que a família residia em sítio e cultivava café de forma braçal. Os depoimentos evidenciam o trabalho da parte autora a partir dos seus 12 anos, em regime de economia familiar.

A insurgência autárquica de que a frequência escolar da parte autora impediria o labor rurícola não merece acolhimento, pois, como já fundamentado, a rotina escolar concilia-se perfeitamente com as lides do campo exercidas no período extraclasse.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu o tempo de serviço rural de 28/01/1978 a 31/12/1982. Somando-se o período ora reconhecido com o tempo já averbado administrativamente pelo INSS, verifica-se que a parte autora contava com mais de 35 anos de tempo de contribuição na Data de Entrada do Requerimento (11/04/2018), preenchendo os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

3. DA TUTELA DE URGÊNCIA

Mantida a sentença de procedência, fica confirmada a tutela de urgência anteriormente deferida.

4. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal e a Súmula 111 do STJ.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período de 28/01/1978 a 31/12/1982, determinando a sua averbação e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com o deferimento da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os documentos escolares do autor, com a indicação da profissão do genitor, configuram início razoável de prova material; (ii) a frequência escolar descaracteriza o trabalho agrícola no âmbito familiar; e (iii) os elementos dos autos autorizam o cômputo do labor rural desde os 12 anos de idade para a concessão do benefício pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea complementada por prova testemunhal idónea (Súmula 149 do STJ). Requerimentos de matrícula escolar em nome do autor, nos quais consta a profissão do genitor como lavrador, são válidos como início de prova material da inserção do núcleo familiar no meio campesino.

4. O labor rural prestado a partir dos 12 anos de idade é passível de reconhecimento para fins previdenciários (Súmula 5 da TNU). A frequência à escola não é incompatível com o trabalho em regime de economia familiar, o qual pode ser exercido de forma harmónica no contra-turno escolar ou em períodos de recesso.

5. A prova oral produzida em juízo confirmou de forma robusta o exercício do labor campesino no período controvertido, corroborando o início de prova material. O somatório do período rural judicialmente reconhecido com o tempo já averbado na via administrativa assegura à parte autora o preenchimento dos 35 anos de tempo de contribuição necessários para a aposentação, conforme as regras anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “1. Documentos escolares em nome do autor que indicam a profissão do genitor como lavrador constituem início de prova material válido para o reconhecimento de labor rural em regime de economia familiar. 2. A frequência escolar não descaracteriza o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, que pode ser desempenhada no contra-turno. 3. O trabalho rural exercido a partir dos 12 anos de idade é computável para fins previdenciários, desde que amparado por início de prova material corroborado por prova testemunhal.”

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o; Emenda Constitucional no 20/1998, art. 9o; Emenda Constitucional no 103/2019; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Lei no 8.213/91, art. 55, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 149; TNU, Súmula 5.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão